Tribunal: STF
Processo: ARE 1427290
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. APLICAÇÃO DO ART. 18 DA LEI N. 7.347/1985: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POPULAR – HONORÁRIOS PERICIAIS –– APLICAÇÃO DO ART. 18 DA LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SÚMULA 232 DO STJ – DECISÃO MANTIDA. Consoante entendimento do col. STJ, em casos semelhantes ao dos autos, deve se aplicar o art. 18 da Lei da Ação Civil Pública, mesmo diante do novo CPC, de modo que não pode ser exigido adiantamento de honorários por parte do Ministério Público. Todavia, como também não é legítimo ao perito aguardar o final da perícia, a Corte Superior aplica analogicamente o enunciado da sua Súmula 232. Conclui-se que a Fazenda Pública da esfera governamental correlata ao âmbito de atuação do Ministério Público é quem deve antecipar os honorários periciais” (e-doc. 261). 



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIV e LV do art. 5º, o caput e o § 1º do art. 127, o § 5º do art. 165 e o art. 168 da Constituição da República.



    Assinala que “a Turma Julgadora do TJMG condenou o Estado de Minas Gerais ao pagamento de honorários periciais no curso de ação civil pública que não é parte, ajuizada pelo Ministério Público. Assim, como o Estado é estranho a lide, o acórdão incorreu em ofensa direta ao art. 5º, incisos LIV e LV da Constituição Federal” (fls. 5, e-doc. 292). 



    Ressalta que “o novo CPC assevera que cada ente público tem a sua obrigação individual de arcar com as despesas da perícia, sendo que os §§ 1º e 2º condicionam a possibilidade de adiantamento da verba destinada ao pagamento dos honorários periciais à existência de previsão orçamentária” (fl. 6, e-doc. 292).



    3. O juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário foi proferido no sentido de negar seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no Tema 660 da repercussão geral, e inadmitido quanto às demais questões, sob o fundamento de ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 304). 



    4. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, o agravante alega que, “caso não haja entidade pública isenta que possa realizar a perícia, os honorários do perito devem ser adiantados pelo Ministério Público que requereu a prova em ação civil pública. E não há que se falar em ofensa reflexa, mas sim direta aos artigos 127, caput e § 1º; 165 e § 5º 168 da Constituição Federal, ensejando a interposição de recurso extraordinário” (fl. 6, e-doc. 320).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Quanto à alegação de contrariedade aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de origem aplicou os Temas 339 e 660 da repercussão geral e negou seguimento ao recurso extraordinário:



    “Relativamente à alegação de ofensa ao disposto no art. 5º, LIV e LV, da CR, por violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, a matéria se subordina ao que foi decidido no julgamento do Tema nº 660 (ARE nº 748.371/MT), em que negada repercussão geral por se tratar de questão infraconstitucional: (...)



    Desse modo, rejeitada a repercussão geral da questão discutida, fica obstado o acesso à instância superior, também nesse ponto. (...)



    Nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, I, do CPC/2015, quanto à matéria alcançada pelo Temas n o 660 (ARE nº 748.371)” (fls. 2-3, e-doc. 304).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência do Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se sobre o tema os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 
n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).



     “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia – Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.336.448-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.11.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 1. Nos termos do art. 1.030, 
§ 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo em recurso extraordinário (art. 1.042) caracteriza erro grosseiro da parte, que implica preclusão da questão. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl n. 47.171-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 1º.9.2021).



    7. No acórdão recorrido, o Tribunal de origem assentou:



    “Em se tratando de Ação Popular, aplica-se o disposto no art. 18 da Lei Federal n. 7.347/85, que disciplina a ação civil pública e estabelece que as despesas processuais, inclusive, de honorários periciais, tendo em vista a aplicação da Teoria do Diálogo das Fontes ao microssistema processual da tutela coletiva (...).



    O artigo supramencionado explica que na ação civil pública não haverá qualquer adiantamento de despesas. Trata-se de regramento próprio, que impede que o autor da ação civil pública arque com os ônus periciais e sucumbenciais. A jurisprudência pacífica era no sentindo de se afastar, portanto, as regras específicas do CPC, uma vez que há regramento especial aplicável a ação popular. (...)



    Com isso, aplico aos autos o entendimento do col. STJ, quanto ao tema, que possui entendimento no sentido de ser aplicado o art. 18 da Lei da Ação Civil Pública, mesmo diante do novo CPC, de modo que não pode ser exigido adiantamento de honorários por parte do MP, porém como também não é legítimo ao perito aguardar o final da perícia, a Corte Superior aplica analogicamente a Súmula STJ 232” (fls. 4-6, e-doc. 261). 



    A apreciação do pleito recursal exigiria a apreciação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil e Lei n. 7.347/1985). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO A QUE ESTIVER VINCULADO O MINISTÉRIO PÚBLICO, AUTOR DA AÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.361.507-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 18.4.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Honorários periciais. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.227.714-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.11.2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2 Direito Processual Civil. 3. Ação civil pública. Prova pericial. Adiantamento de honorários. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento“ (ARE n. 1.263.431-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AI 791.292 QO-RG. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS REQUERIDOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA UNIÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Inexistência de contrariedade ao que definido, pelo Supremo, em relação à abrangência do dever de fundamentação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX). AI 791.292 QO-RG, ministro Gilmar Mendes. 2. A controvérsia acerca do adiantamento pela União das despesas relativas aos honorários periciais, tendo em vista a requisição pelo Ministério Público Federal, em sede de ação civil pública, cinge-se no âmbito infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao Texto Constitucional qualificar-se-ia como reflexa. 3. Recurso extraordinário com agravo desprovido” (ARE n. 1.342.002, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.12.2021).



    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.284.382/SP, de minha relatoria, DJe 8.9.2020; ARE n. 1.384.112/RJ, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 28.6.2022; ARE n. 1.351.637/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 10.11.2021; e ARE n. 1.419.907, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 28.2.2023.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora